Tribunal: TJSP
Processo: 2258428-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretendida declaração de voto vencido – Admissibilidade – Exegese do art. 941, § 3o, do CPC/2015 – Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para que se junte aos autos o voto vencido do 3o Julgador.